Tribunal: STF
Processo: RE 88644
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR NÃO ATENDER A ALÇADA
REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATORIOS ALEGANDO OMISSAO QUANTO A
APRECIAÇÃO ANALITICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO
DERRADEIRA. INOCORRENCIA DA PRETENDIDA OMISSAO. EMBARGOS REJEITADOS.